Tribunal: TJDFT
Processo: 0750945-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750945-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GEORGIA LEANA SILVA DE JESUS PACIENTE: LEANDRO DA SILVA RIBEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por GEÓRGIA LEANA SILVA DE JESUS, advogada inscrita na OAB/DF sob o no 44.948 em favor de LEANDRO DA SILVA RIBEIRO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília (ID 53938201 - fls. 2/4), no processo no 0747637-28.2023.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que o autuado é reincidente em crimes dolosos, está em cumprimento de pena em regime aberto e voltou a incorrer em prática delitiva. Em suas razões (ID 53938178), o impetrante sustenta que a decisão não está suficientemente fundamentada, bem como não evidencia que, em liberdade, o acusado ameaçará a garantia da ordem pública ou se furtará da aplicação da lei penal. Alega que o fato de ter praticado ato ilícito no passado, não poderá refletir efeitos negativos pelo resto da vida, até porque, já se passaram 7 (sete) anos que a infração penal ocorreu. Assevera que o paciente tem residência fixa, pois reside com sua mãe e sua sobrinha a mais de 25 (vinte e cinco) anos, no endereço indicado e, ainda que não comprove emprego formal, realiza atividade lícita como servente de obras na mesma região. Com tais argumentos, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Passo aos fundamentos. A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva foi assim fundamentada (ID 53938201 - fls. 2/4): “(...)Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por estelionato e adulteração de sinal de veículo automotor. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Não se olvide que em 11/07/2023 o autuado foi apresentado neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo, resistência e desacato. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante LEANDRO DA SILVA RIBEIRO (DATA DE NASCIMENTO: 26/01/1990; PAI: JOÃO INÁCIO RIBEIRO; MÃE: MARIA APARECIDA DA SILVA).CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (...).” (grifos nossos). Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Na hipótese, o paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2023 conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 53938205), bem como foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do CP (ID 53938422 - fls. 3/5). A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia em 22/11/2023 (ID 53938201 - fls. 2/4). Consta da denúncia que o paciente adquiriu e conduziu a motocicleta pertencente a vítima Patrícia Félix do Nascimento Andrade sabendo que era produto de crime. O paciente publicou um anúncio de venda da motocicleta, ocasião em que a vítima visualizou tal anúncio, no site do Facebook, e se apresentou como compradora. A vítima marcou um encontro com o paciente e solicitou apoio da PMDF. O paciente chegou ao local na posse da motocicleta e se apresentou como vendedor (ID 53938422 - fls. 3/5). Registre-se que o conceito de garantia de ordem pública, elencada no art. 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a reincidência do acusado em crimes dolosos, estelionato e adulteração de sinal sinalizador de veículo, resistência e desacato, sobretudo porque cumpria pena em regime aberto quando votou a delinquir. Cumpre frisar que o paciente foi apresentado à audiência de custódia em virtude da prisão em flagrante pela prática de fatos anteriores em 11/07/2023, foi solto, entretanto, voltou a delinquir poucos meses depois (processo no 0728616-66.2023.8.07.0001). Com efeito, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o impetrante. Ademais, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau. INTIMEM-SE. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR